Tribunal: STF
Processo: AI 746549
Classe: AI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.



    1. A matéria referente à definição da Municipalidade detentora da competência tributária de ISS, se aquele do local da prestação do serviço ou do estabelecimento do prestador do serviço, não ostenta repercussão geral. Precedente: AI-RG 790.283, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 03.09.2010.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.